Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-43.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800262-43.2024.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: AMAURI DOMINGOS WANZELER AFONSO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática. Apelação não conhecida. Ausência de dialeticidade. Agravo interno manifestamente improcedente. Multa aplicada.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em desrespeito ao princípio da dialeticidade. Na origem, o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, condenando o ente federativo ao pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço (ATS). A apelação foi considerada inadmissível. O município, então, sustenta no agravo interno que o recurso atacou adequadamente os fundamentos da sentença, e que a decisão monocrática teria violado o duplo grau de jurisdição e implicado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru observou o princípio da dialeticidade, de modo a permitir seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conhecimento de recurso pressupõe o cumprimento de requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, dentre os quais está a regularidade formal, que inclui a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

4.

A decisão monocrática negou conhecimento à apelação por ausência de dialeticidade, com base no art. 932, III, do CPC, que determina ao relator não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5.

O recurso de apelação limitou-se a repetir argumentos da contestação (ausência de requerimento administrativo prévio) sem demonstrar o desacerto da sentença nesse ponto, além de inovar ao apresentar tese não debatida na fase de conhecimento (interferência judicial no mérito administrativo).

6.

Conclui-se que o apelante não enfrentou de forma específica os fundamentos da sentença, como exige o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso de apelação se revela inadmissível.

7.

A interposição do agravo interno contra decisão que já alertava sobre a necessidade de impugnação específica evidencia intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

8.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao considerar inadmissível o recurso que não observa a dialeticidade, por não impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e é inadmissível.

2.

É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente e possui caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; art. 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 932, III; 1.010, II e III; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Presidente Humberto Martins, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

TJ-SP, Apelação Cível 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021.

TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 02.12.2021.

TJ-MG, AC 1030917-00.0230.2001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022.

TJ-CE, AC 0004392-21.2016.8.06.0085, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, j. 31.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800262-43.2024.8.14.0087

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

AGRAVADO / APELADO: AMAURI DOMINGOS WANZELER AFONSO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
contra a decisão monocrática ID 27438279, que negou conhecimento à apelação manejada pelo ente federativo, em razão da ausência de dialeticidade do recurso.

O referido apelo foi interposto contra a sentença ID 25767373, proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço (ATS), em favor do servidor demandante.

Em seu recurso de apelação, o município reiterou um dos argumentos apresentados na contestação (ausência de requerimento administrativo prévio) e arguiu a impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo.

A apelação não foi conhecida, nos termos da decisão monocrática ID 27438279
.

Irresignado, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: a) o recurso de apelação efetivamente impugnou os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade, tendo sido atacadas as razões de mérito e a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir; b) o rigor formal adotado pela decisão monocrática representou cerceamento de defesa e afronta ao duplo grau de jurisdição; c) o mérito do recurso de apelação traz argumentos relevantes, como a impossibilidade de o Judiciário interferir em ato discricionário da Administração e a correção na aplicação da norma geral (Lei Municipal nº 060/2002).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada, com o regular processamento do recurso de apelação.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 29605429, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do agravo interno, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação, por considerá-lo inadmissível, uma vez que não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme demonstrado na fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo município, especificamente no que se refere ao requisito da dialeticidade.

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

“(...)
Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade
, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF.
O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1º; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas
.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente. A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas.
Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932
”
.
(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

“(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões apresentadas no recurso de apelação ID 25767376, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, conforme passo a demonstrar.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, proferindo sentença com a seguinte fundamentação:

“(...)

Decido.

Conforme já anunciado nos autos, é caso de julgamento antecipada da lide, por entender que a análise da questão posta em juízo prescinde da produção de qualquer outra prova, bastando os documentos já colacionados aos autos, nos moldes do Art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Das preliminares

A preliminar de ausência de interesse processual pelo fato do autor não ter realizado prévio requerimento administrativo da pretensão formulada nos autos, não merece acolhimento, pois em regra, não é requisito de acesso à justiça a prévia tentativa de solução administrativa. O interesse de agir se consuma com a mera ameaça ou lesão a direito, o condicionamento da análise do pedido ao esgotamento da via administrativa, pode caracterizar violação ao direito constitucional de acesso à Justiça, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CF/88.

De ofício, reconheço a ocorrência da prescrição das parcelas da vantagem não pagas não compreendidas no lapso temporal de 05 anos retroativos, contados de 17/05/2024, data do ajuizamento da ação.

A prescrição contra a Fazenda Pública nas ações pessoais é regulada pelo Decreto Federal nº 20.910, de 01 de janeiro de 1932, que estabelece em seu art. 1º o lapso temporal de 5 (cinco) anos para sua ocorrência. A jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça é pacífica ao reconhecer que, nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação (STJ - AgInt no AREsp: 1656953 SP 2020/0023386-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2020; STJ - AgInt no REsp: 2013685 PE 2022/0215618-3, Data de Julgamento: 26/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Assim, considerando que o autor propôs a ação em 17/05/2024, reconheço a prescrição da pretensão referente ao recebimento de verbas de adicional por tempo de serviço - ATS anteriores a 17/05/2019.

Ausente outras preliminares, passo a análise do mérito.

Do mérito

Do pedido de averbação de tempo de serviço do servidor temporário para fins de adicional de tempo de serviço

Não merece acolhimento o pedido do autor no que se refere a pretensão de averbação do lapso temporal de 02/02/2003 até o dia 11/01/2007, para fins de adicional de tempo de serviço, pois o pedido encontra limitação na normativa de regência dos servidores municipais do ente demandado, a qual prevê que a referida vantagem será paga por serviço público desempenhado por servidor público efetivo.

Sobre o assunto, estabelece o art. 35 da Lei Municipal nº 231/2020, que dispõe sobre o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos servidores da educação do Município de Limoeiro do Ajuru:

Art. 35. O adicional por tempo de serviço é devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira.

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Limoeiro do Ajuru (Lei nº 060/2002), complementa a disposição normativa alhures, ao estabelecer em seu art.

77 que “O adicional por tempo de serviço é vantagem permanente, calculada sobre o vencimento do cargo efetivo adquirido em razão do transcurso de 3(três) anos de efetivo exercício no Município de Limoeiro do Ajuru”. No parágrafo único de seu art. 1º, expressamente dispõe:

Art. 1º {...}

Parágrafo único. O disposto neste Estatuto não se aplica:

I – aos servidores investidos em empregos públicos, assim definidos em lei municipal específica;

II – aos empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades da Administração indireta que explorem atividade econômica.

III – aos contratados por tempo determinado, para atender à necessidade temporária por excepcional interesse público.

Da exegese da lei, conclui-se que a aferição da vantagem pretendida pelo autor somente será devida em decorrência de vínculo por cargo efetivo, após o transcurso de três anos de efetivo exercício; ainda, o serviço prestado em caráter temporário foi expressamente excluído de sua tutela, portanto, subverte a previsão legal a pretensão do autor de ter contabilizado lapso temporal que laborou à vínculo precário perante o ente municipal.

De fato, se a lei municipal elencou que a vantagem é devida somente ao servidor que ocupa cargo efetivo, não compete ao judiciário suprir a ausência de abrangência às demais espécies de vínculos públicos, sob pena de ofensa ao entendimento veiculado na Súmula Vinculante nº 37 “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, bem como, ao princípio da legalidade administrativa, constante no art. 37 da CF/88, do qual decorre que, a atuação do ente público subordina-se estritamente ao previsto em lei.

Assim, se inexiste previsão legislativa abrangendo o direito pleiteado, que inclusive importa em criação e aumento de despesa, não cabe ao judiciário supri-lo.

Nesse sentido, o seguinte julgado, no qual a averbação de tempo de serviço a vínculo temporário foi negada pela ausência de previsão na legislação municipal, para fins de reforço argumentativo:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000888-79.2019.8.08.0009 APELANTE: IVANETE WAGMAKER APELADA: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO - AVERBAÇÃO DE TEMPO LABORADO COM VÍNCULO CONTRATUAL TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. {...}. 2. O art. 145 da Municipal nº 796/1993 deve ser interpretado em conjunto com seus arts. 2º, I e 57, XIX, o que exclui a possibilidade de se considerar o contrato em designação temporária como servidor público municipal e, assim, de fazer jus a qualquer vantagem pecuniária prevista naquela norma estatutária. 3. Recurso desprovido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de prevenção e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória, 14 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - AC: 00008887920198080009, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021).

Registro que o caso posto não se assemelha ao entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quando, reiteradas vezes, analisou pedidos de averbação de tempo de serviço para fins de ATS em face do ente estadual, julgando procedente o pedido. Isto porque o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94), em sentido diverso ao regime jurídico do ente demandado, expressamente, dispõe em seu art. 70, §1º, que:

Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1º Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

A regra posta não se aplica ao Município de Limoeiro do Ajuru que, nos termos do art. 39 da CF/88, possui competência para instituir o seu regime jurídico único e planos de carreira de seus servidores, de modo que, ao colocar em prática o comando constitucional, restringiu o alcance do direito ao ATS somente aos servidores que compõe o seu quadro efetivo.

Assim, inexistente previsão legislativa municipal que garanta ao servidor temporário o direito ao adicional por tempo de serviço, o pedido de cômputo do período à vínculo precário não deve ser considerado para o cálculo do percentual de ATS a que faz jus o servidor efetivo.

Do pagamento do adicional por tempo de serviço prestado pelo exercício do cargo efetivo

Depreende-se dos autos que o autor entrou em exercício de cargo efetivo de professor da rede pública municipal em 12/01/2007 e alega que não vem auferindo o adicional por tempo de serviço na forma prevista na normativa de regência da carreira.

Alega ter direito a perceber o adicional por tempo de serviço, com previsão na Lei Municipal nº 066/2003, até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 231/2020, quando passou a fazer jus a vantagem de acordo com a nova normativa.

Pois bem. A Lei Municipal nº 066/2003, em seu art. 18, previa sobre o adicional por tempo de serviço. Vejamos:

Art. 18. O profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

III – Adicional por tempo de serviço;

§3º- O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2%, por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base; (grifei)

Por sua vez, a Lei Municipal nº 231/2020 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Limoeiro do Ajuru), entrou em vigor em 15/06/2020, prevendo:

Art. 35. O adicional por tempo de serviço e devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira

Constato que a parte requerente é servidor (a) público (a) municipal efetiva (o), ocupando o cargo de professor (a) desde 12/01/2007 (ID 115768220).

Com base no art. 18, da Lei Municipal nº 066/2003, denota-se que em 12/01/2019, a parte autora fazia jus ao percebimento do adicional por tempo de serviço, no importe de 24%, no entanto, conforme contracheques de ID 120563055, somente percebeu 12%, fazendo jus a diferença de 12% ao mês sobre o seu vencimento base, a título de adicional por tempo de serviço, devendo incidir sobre o vencimento base à época.

Em 12/01/2020, depreende-se que a parte autora tinha o direito de receber 26% de ATS, sobre o seu vencimento base, no entanto, somente fora pago 12% (ID 120563055) até a competência 12/2021, fazendo jus a diferença de 14% ao mês sobre o seu vencimento base, a título de adicional por tempo de serviço. A partir da competência de 01/2022, somente fora pago 15%, fazendo jus a diferença de 11% ao mês sobre o seu vencimento base, devendo incidir sobre o vencimento à época.

Outrossim, em 15 de junho de 2020, foi promulgada a Lei Municipal nº 231/2020, que previu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Pública deste Município. Mencionada Lei, revogou a Lei Municipal nº 066/2003.

Contudo, o reclamante já incorporou no seu patrimônio jurídico os direitos destacados, até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 231/2020, vez que, conforme colima o art. 5º, XXXVI, da CF/88, a lei não prejudicará o direito adquirido.

Assim, o reclamante tem o direito adquirido, até 14/06/2020, de 26% sobre o vencimento base, referente ao Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o qual deverá ser pago até a implementação da nova referência aquisitiva, direito que não foi observado no caso em questão.

Destaca-se que a partir de 15 de junho de 2020, o ATS passa a ser devido a cada triênio em 3% sobre o vencimento base da carreira. Outrossim, constata-se que a Lei Municipal nº 231/2020, em seu art. 35, quanto ao ATS, previu que:

Art. 35. O adicional por tempo de serviço é devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira.

Como se constata, o novo regime normatizou de forma diferente o Adicional por Tempo de Serviço para os professores, devendo ser observado pela municipalidade, a partir do dia 15/06/2020, data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 231/2020, o seu art. 35. Deste modo, a municipalidade deverá conceder o ATS a razão de 3% (três por cento) do vencimento base a cada triênio de serviço público efetivo prestado, limitado a 30%.

Cabe à municipalidade demandada adimplir as verbas que não foram pagas em sua integralidade, bem como observar, a partir do dia 15/06/2020, o art.35, da Lei Municipal nº 231/2020, inclusive limitando o pagamento do ATS ao patamar de 30%.

Nesse sentido, em 12/01/2023, a parte autora passou a fazer jus ao percentual do ATS a base de 29%, no entanto, somente fora pago somente no percentual de 15% (ID 120563055, págs 25 a 32), fazendo jus a diferença de 14% ao mês sobre o seu vencimento base, a título de adicional por tempo de serviço.

Frise-se que a municipalidade em nenhum momento se desincumbiu em provar fato desconstitutivo do direito da parte autora. Ademais, a parte autora, conforme já decidido, conseguiu comprovar as suas alegações. De mais a mais, a municipalidade estava de posse de toda a documentação referente aos registros funcionais e financeiros da parte autora, haja vista sua obrigação de guardar tais documentos, mas quedou-se inerte quanto a sua apresentação nos referidos percentuais.

Dispositivo

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

- REJEITAR o pedido de cômputo de período de serviço prestado em caráter temporário para fins de cálculo do adicional de tempo de serviço – ATS.

- Reconhecer a prescrição da pretensão referente ao recebimento do adicional por tempo de serviço anterior a 17/05/2019.

- CONDENAR o Município de Limoeiro do Ajuru a pagar a diferença do adicional por tempo de serviço a parte autora na seguinte forma:

a) 12% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto ao período de 15/05/2019 a 11/01/2020, vez que fazia jus a 24% de ATS ao mês, mas somente percebeu 12%;

b) 14% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto ao período de 12/01/2020 a 11/01/2022, vez que fazia jus a 26% ao mês, mas somente percebeu 12%;

c) 11% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto ao período de 12/01/2022 a 11/01/2023, vez que fazia jus a 26% ao mês, mas somente percebeu 15%;

d) 14% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto ao período iniciado em 12/01/2023, em vigência, vez que faz jus a percepção de 29% ao mês de ATS, no entanto, somente está sendo pago no percentual de 15%;

- CONDENAR o requerido a implementação do ATS, a partir de 12/01/2023, em 29% sobre o vencimento base da parte autora, até aquisição dos requisitos para mudança de referência;

- CONDENAR o Município de Limoeiro do Ajuru a implementar o adicional por tempo de serviço, a incidir sobre o vencimento base da parte autora, nos termos do que fora decidido acima, com incremento, a partir do dia 15/06/2020, a razão de 3%, por cada triênio de exercício efetivo do magistério pelo autor, conforme art. 35, da Lei Municipal nº231/2020, limitado a 30%;

As quantias devem incidir sobre os vencimentos da parte autora à época, a ser corrigida monetariamente, observando os seguintes termos do artigo 3º da EC 113/2021, publicada em 9/12/2021: “ Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

E assim o faço com resolução do mérito, com fulcro nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por haver sucumbência em igual proporção, cada parte arcará com 50% das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das verbas a serem recolhidas. Por oportuno, com fulcro no Art. 98 do CPC, defiro expressamente à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pleiteado na exordial, ficando suspensa a exigibilidade da sucumbência.

Causa não sujeita a reexame necessário.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Inconformado, o
município
interpôs o recurso de apelação ID 25767376, reiterando um dos argumentos apresentados na contestação (ausência de requerimento administrativo prévio) e apresentando argumento novo (não abordado na fase de conhecimento), qual seja, a impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo.

Conforme destacado acima, o Juízo de origem deixou claro que a existência de prévio requerimento administrativo não era requisito legal para a propositura da demanda. Em seu apelo, o município se limitou a repetir o argumento apresentado na contestação, sem explicar qual seria o desacerto do magistrado nesse ponto.

Resta evidente, portanto, que o apelante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na sentença recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, inclusive incorrendo em inovação recursal.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado. Em suma, o apelante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na sentença atacada.

Pelos motivos acima expostos, contata-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante pretende viabilizar o julgamento de apelação que, notoriamente, não atende ao requisito da dialeticidade. Agindo dessa forma, o recorrente viola o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasiona o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, declarando-o manifestamente improcedente e aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a qual deve ser paga em favor do agravado, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025